Tribunal: TJDFT
Processo: 0723480-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723480-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONISIO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, o requerimento formulado na petição de ID 31398453, tendo em vista que o recurso já foi julgado nos termos do v. acórdão (ID 30442766) e não há audiência de conciliação designada nos autos. O agravante refere-se ao “despacho de ID 31222069”, que não corresponde aos autos. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator